Tribunal: TJSP
Processo: 1024124-92.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de cláusula – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento afastada – Inconformismo do autor restrita ao seguro de proteção financeira – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de cláusula – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento afastada – Inconformismo do autor restrita ao seguro de proteção financeira – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda, a fim de declarar a ilegalidade do seguro de proteção financeira, determinando sua repetição singela – Recurso parcialmente provido.